Tribunal: TJSP
Processo: 2096324-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas interestadual. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar, desproporcionalidade da prisão e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Atributos pessoais favoráveis não autorizam,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas interestadual. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar, desproporcionalidade da prisão e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Nenhuma condição especial de saúde demonstrada nos autos, que justifique a soltura do paciente em razão da pandemia de Covid-19. Custódia cautelar mantida. ORDEM DENEGADA.